Tribunal: TJSP
Processo: 2198449-98.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Juros/Correção Monetária
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de segurança – ICMS – Pretensão de suspensão de ato de inscrição de autuação tributária em dívida ativa – Liminar indeferida – Ausência de requisitos legais – Pretensão que exige dilação probatória incompatível com o rito especial do mandado de segurança – Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.